Tribunal: STF
Processo: RE 92512
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
CONCORRÊNCIA DE AÇÕES: REIVINDICATÓRIA E POSSESSORIA. TRANCAMENTO DA
PRIMEIRA COM BASE NO ART. 923, 1A PARTE DO CPC. II. APLICANDO-SE A
ESPÉCIE O ART. 308, VII DO RI, E HAVENDO SIDO REJEITADA A ARG. DE
RELEVÂNCIA SUSCITADA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOMENTE PODE SER
CONSIDERADO NO QUE DIZ RESPEITO A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFO 22 DA CONSTITUIÇÃO. III. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO
REFERIDO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, POIS RECONHECE-LA IMPORTARIA
ADMITIR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 923, 1A PARTE, DO CPC E, TAL
ARGÜIÇÃO, FOI REJEITADA PELO STF. IV. PRECEDENTES DO STF: RE 87.344
E RE 89.179. V. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.